Tribunal: TJDFT
Processo: 0712449-33.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. CONDENAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL. PROVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu em face da sentença que o condenou pela prática de conduta descrita no art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41, aplicando-lhe pena de prisão simples, a ser substituída por restritiva de direitos pelo Juízo da Execução.
II. Nas razões recursais, o recorrente argumenta que não há provas suficientes para embasar a condenação. Argumenta que na sua confissão extrajudicial não houve prévio aviso do direito de permanecer em silêncio. Ademais, alega que o policial ouvido em Juízo não foi testemunha presencial do suposto fato criminoso e que a suposta vítima não trouxe outras testemunhas, apesar de existirem outras pessoas no local no momento dos fatos. Assim, requer a reforma da sentença para julgamento de improcedência do pedido.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões. Parecer do Ministério Público pelo não provimento do recurso.
IV. A materialidade delitiva restou comprovada pelos elementos de informação constantes do Termo Circunstanciado no 1040/2021 da 14a DP (ID no 108528193), Ocorrência Policial no 5.046/2021-0 (Id no 108528194), como as declarações extrajudiciais, e pelas provas produzidas em juízo, gravados pelo sistema audiovisual.
V. Apesar de o recorrente alegar que a sua confissão extrajudicial é inválida por ausência do aviso do direito ao silêncio, em Juízo, afirmou que abordou a vítima pois a confundiu com uma pessoa que teria furtado coisas de sua propriedade. Em seguida, relatou que foi a vítima que iniciou a agressão. Ou seja, alegou uma excludente de ilicitude (legítima defesa), mas afirmou que a vítima é que deveria ter trazido aos autos testemunhas que tivessem presenciado os fatos.
VI. No processo penal é ônus da defesa a prova de excludente de ilicitude da conduta do réu. O recorrente afirmou que labora na rodoviária onde os fatos ocorreram, ou seja, presume-se que seja conhecido no local e, por isso, poderia ter provado que agiu em legítima defesa, no entanto, não trouxe testemunha para corroborar suas alegações, mesmo afirmando que outras pessoas presenciaram os fatos.
VII. Por outro lado, a testemunha policial declarou que “estava em serviço voluntário quando populares informaram que estava tendo uma briga e quando chegaram já tinha acabado a confusão lá. Naquela ocasião, a vítima informou que o réu o agrediu com um soco no ouvido e que a orelha da vítima estava sangrando. A vítima falou que do nada levou um soco por trás”, o que corrobora com as declarações da vítima e com a circunstância declarada pelo réu de que surpreendeu a vítima com sua abordagem, embora tenha negado em Juízo que agrediu a vítima.
VIII. A testemunha policial, embora não tenha presenciado a agressão, foi capaz de descrever a lesão sofrida pela vítima em decorrência da violência física praticada pelo réu. Portanto, verifica-se que acertadamente foi reconhecida a materialidade e a autoria da conduta imputada ao réu.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
X. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei n.o 9.099/1995